Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. IPTU. VALOR DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame
1. A ação - ação de despejo por denúncia vazia cumulada com cobrança, com o objetivo de rescisão do contrato de locação, cobrança dos débitos vencidos e vincendos, e desocupação do imóvel.
2. Em contestação/reconvenção, a ré formulou pedido de retenção do imóvel por benfeitorias, que não foi conhecido em r. decisão de saneamento.
3. Decisão anterior - a sentença julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de locação, determinar a desocupação do imóvel e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis e do IPTU, vencidos e vincendos, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic.
II - Questões em discussão
4. Preliminar – não conhecimento parcial do recurso em relação à pretensão de retenção do imóvel por benfeitorias, suscitada de ofício.
5. As questões em discussão consistem em examinar: (i) o período do IPTU devido; (ii) o valor do IPTU cobrado; (iii) os índices de correção monetária e de juros moratórios.
III - Razões de decidir
6. A decisão saneadora não recebeu a reconvenção, da qual a ré não interpôs o recurso de agravo de instrumento, art. 354, parágrafo único, do CPC/2015. Acolhida a preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento parcial do recurso, especificamente quanto à alegação de retenção do imóvel por benfeitoria.
7. A sentença, interpretada à luz da fundamentação, art. 504, inc. I, do CPC/2015, delimitou a condenação da ré ao pagamento de IPTU a partir de 2017, razão pela qual improcede o pedido de sua reforma.
8. Conforme o pedido deduzido na inicial e a declaração do coproprietário, de que o contrato de locação abarcava tão somente a metade do imóvel, procede a pretensão recursal de restrição da condenação da ré ao pagamento de 50% dos valores inadimplidos de IPTU.
9. A correção monetária e os juros de mora configuram matéria de ordem pública, cujos índices estão previstos no Código Civil, observada a vigência da Lei no 14.905/2024.
IV - Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 406, caput e §1o; CPC/2015, arts. 354, parágrafo único, e 504, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0750870-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 11/4/2024; TJDFT, APC 0713717-45.2023.8.07.0007, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024; APC 0718024-76.2022.8.07.0007, Rel. Des. FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, j. 22/11/2023.